Tribunal: TJSP
Processo: 2213604-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213604-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante JÚLIO CESAR
DE OLIVEIRA ROCHA,, são agravados APARECIDO DONIZETI RUECAS e MIRNA
DE CARVALHO SILVEIRA RUECAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso, revogando o efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213604-49.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4799 - São Paulo
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2213604-49.2019.8.26.0000
Agravante: JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA ROCHA,
Agravados: Aparecido Donizeti Ruecas e MIRNA DE CARVALHO SILVEIRA
RUECAS
Comarca: Guarujá
Juiz: Gustavo Gonçalves Alvarez
Voto no 4799
Agravo de Instrumento. Ação de resolução de compromisso de
venda e compra de imóvel c.c. pedido de reintegração de posse.
Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça
gratuita ao autor, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos
juntados apontam indícios de capacidade econômica. Não
comprovação da incapacidade financeira para arcar com as
despesas processuais. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Júlio Cesar
de Oliveira Rocha contra a r. decisão interlocutória que, na ação de resolução de
compromisso de venda e compra de imóvel c.c. pedido de reintegração de posse por ele
ajuizada em face de Aparecido Donizeti Ruecas e Outra, indeferiu benefício de justiça
gratuita. Sustenta, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas e despesas
processuais. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e final provimento do agravo, para
que seja concedida a gratuidade a seu favor, ou então admitido o recolhimento de custas e
despesas no final do processo.
Deferido o efeito suspensivo ao recurso, facultou-se ao
agravante a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício em 5 (cinco) dias,
nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil (fls. 117/118), vindo o mesmo a
peticionar e juntar documentação (fls. 122/130).
Dispensou-se a apresentação de contraminuta, uma vez que
os agravados ainda não foram citados.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213604-49.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4799 - São Paulo
3
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
Na hipótese, embora afirme estar desempregado, o agravante
juntou extrato de sua conta bancária, relativo aos meses de julho e agosto de 2019 (fls.
48/50 do autos originários), no qual se verifica o recebimento de depósitos que, juntos,
perfazem rendimento mensal superior ao patamar de 03 (três) salários mínimos, parâmetro
utilizado para obter atendimento por meio da Defensoria Pública e que justificaria a
concessão da benesse, o que não ocorre no presente caso.
Não se pode desconsiderar, tampouco, o objeto da demanda,
visto que o autor pretende a rescisão de negócio de venda e compra de apartamento, bem
como a reintegração na posse do imóvel, o que por si só denota capacidade econômica.
Ademais, conforme bem ressaltou o MM. Juízo a quo na
decisão agravada, “Tendo em vista que o autor contratou profissional para o exercício do
direito de ação e, considerado que reside em imóvel em área nobre da cidade, nada mais é
preciso para concluir que, na verdade, não é hipossuficiente nem ostenta a condição de
miserabilidade jurídica.” (fl. 55 dos autos originários).
É bem verdade que não se exige um estado de miserabilidade,
todavia, inaceitável falar-se em pobreza ou hipossuficiência no caso concreto, seja para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213604-49.2019.8.26.0000 - R - Voto no 4799 - São Paulo
4
concessão da gratuidade, seja para o diferimento do recolhimento das custas e despesas
processuais.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado o
efeito suspensivo.
Elói Estevão Troly
Relator